Tribunal: TJDFT
Processo: 0728482-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo : 0728482-71.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em ação de cobrança (id. 239965222 dos autos originários n. 0705126-44.2025.8.07.0001), que indeferiu o pedido apresentado pelo advogado LEONARDO TAVARES CHAVES, aqui agravante, para que fosse reconhecida a indisponibilidade parcial do valor bloqueado nos autos. Eis o teor da decisão atacada: Em resposta ao ofício de ID 233271117, oficie-se informando que o valor bloqueado deve ser transferido a conta judicial vinculada a este Juízo. Com relação ao requerimento do advogado terceiro interessado, caso entenda que houve bloqueio indevido de valores deve formular demanda própria, mesmo porque a decisão aqui proferida restringiu aos valores pertencentes aos réus desta demanda. Fica intimada a parte autora a se manifestar em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. O agravante sustenta que a decisão recorrida lhe impõe grave prejuízo ao obrigá-lo a ingressar com nova ação para pleitear valores cuja liberação poderia ser concedida incidentalmente, em evidente afronta aos princípios da celeridade e economia processual. Alega que os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar, sendo impenhoráveis, conforme disposição expressa do art. 85, §14o, do CPC e da Súmula Vinculante no 47 do STF, o que teria sido desconsiderado pelo juízo a quo, ao sujeitar os valores a bloqueio, mesmo sendo verba de caráter alimentar de titularidade exclusiva do advogado. Pontua que “o serviço foi integralmente prestado e o crédito correspondente passou a integrar o patrimônio do causídico, deixando de compor qualquer bem ou direito do herdeiro executado (Pedro Henrique Dantas Favero)”. Argumenta que os honorários contratuais constituem crédito autônomo e exclusivo do advogado, não compondo o patrimônio do cliente, conforme dispõe o art. 22 da Lei no 8.906/94. Ressalta, ainda, o direito ao destaque direto nos autos, previsto no § 4o do mesmo artigo, que permite o pagamento dos honorários diretamente ao advogado quando comprovado o contrato, sem necessidade de ação própria, sendo ilegal e antieconômica a exigência judicial em sentido contrário. Aduz, também, que o contrato de honorários firmado constitui título executivo extrajudicial e que o valor de R$ 13.333,33, correspondente aos serviços prestados, é certo, líquido e exigível desde a homologação da partilha no processo de inventário do ex-cliente. Entende, portanto, que não há razão para nova demanda, já que não subsiste dúvida quanto à legitimidade, liquidez ou exigibilidade do crédito. Prossegue sustentando que a decisão recorrida comete equívoco ao tratar direito consolidado do agravante como mera expectativa, em contraposição à tutela provisória concedida a terceiro. Destaca que seu crédito possui base legal e respaldo jurisprudencial, sendo inadmissível que seja preterido em favor de crédito fundado em cognição sumária, sobretudo por não integrar o advogado a relação processual de mérito. Afirma que o crédito decorrente dos honorários possui anterioridade cronológica em relação à decisão de bloqueio proferida na ação originária, uma vez que o contrato de honorários data de 2021 e sua exigibilidade surgiu com a homologação da partilha, sendo anterior ao surgimento do crédito do terceiro beneficiário do bloqueio. Considera que a manutenção da constrição configura violação à segurança jurídica e aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa. Por fim, destaca que a exigência de demanda autônoma representa violação aos princípios da celeridade e da economia processual, considerando que a controvérsia poderia ser resolvida nos próprios autos, já suficientemente instruídos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e a imediata liberação do valor pleiteado, apontando risco de dano de difícil reparação diante da natureza alimentar do crédito e da sua essencialidade para a subsistência do profissional. No mérito, a reforma da decisão hostilizada. Contrarrazões ofertadas sem impulso oficial, pelo desprovimento do recurso (id. 73985934). É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, em conformidade com o art. 1.015, inc. I, c/c art. 996, do CPC, porquanto interposto de decisão relacionada à tutela cautelar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Na origem, EDUARDO TORMINN DE REZENDE BORGES propôs ação de cobrança em face de PEDRO HENRIQUE DANTAS FÁVERO, JOANA CARVALHO QUINTANILHA FÁVERO, DIONE DANTAS ZIMBRES, LÚCIO SANT’ANA ZIMBRES e B2 INTELIGÊNCIA FINANCEIRA LTDA. Em análise ao pedido de tutela de urgência, o juízo a quo proferiu decisão em 03/02/2025, deferindo o bloqueio cautelar do valor relacionado à quota-parte cabível ao réu Pedro Henrique Dantas Favero na ação de inventário no 0716089- 53.2021.8.07.0001 (id. 224494659 na origem). Ao que consta, essa decisão não foi desafiada oportunamente por recurso e, de resto, foi atendida pelo juízo do inventário em 17/02/2025 (id. 228296279 – p. 2 na origem). Já o contrato de prestação de serviços jurídicos com o qual o agravante se apega para pleitear o decote de seus honorários contratuais teria sido celebrado somente em 05/03/2025 (ids. 232436109 e 232436111 na origem). Daí a decisão recorrida determinando que o agravante formule demanda própria para discutir a liberação de valores que alega serem de sua titularidade e impenhoráveis, relacionados a honorários advocatícios contratuais. No presente recurso, o agravante alega que “o contrato de honorários foi estabelecido em 2021, e a exigibilidade do crédito se deu com a homologação da partilha, em momento anterior à decisão de bloqueio cautelar proferida pela 8a Vara Cível de Brasília” (id. 73949013 – p. 7). Essa alegação, a princípio, não encontra respaldo em prova coligida oportunamente aos autos. Ora, se o agravante já detinha contrato de honorários desde 2021, como afirma neste recurso, a reserva de seus honorários sobre a quota-parte cabível a Pedro Henrique, tal como estabelecido na cláusula 2.3., poderia ter sido solicitado nos próprios autos do inventário. O fato é que, ao que tudo indica, à época do arresto cautelar determinado na origem e atendido pelo juízo do inventário, não havia qualquer documento que amparasse o direito que aqui defende o agravante. Nesse contexto, descabida a alegação fundada na natureza alimentar e na impenhorabilidade de honorários advocatícios, porque, frise-se, à época do bloqueio cautelar da quota-parte da herança de Pedro Henrique, não havia qualquer discussão quanto ao decote de honorários contratuais. Ademais, necessário pontuar que, aqui, não se trata de concurso de credores (art. 955 a 965 do Código Civil), pois, afinal, sequer há evidência de que Pedro Henrique não teria outros bens parar pagar os honorários contratuais do agravante. Logo, não vejo a probabilidade do direito. Também não evidencio o perigo da demora, porque o valor arrestado encontra-se vinculado aos autos originários, ainda na fase de conhecimento, inexistindo qualquer indício de que será liberado em breve a quaisquer das partes. Ademais, ainda pendendo o exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, caso deferida a imediata liberação do valor ao agravante, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após, já ofertadas as contrarrazões (id. 73985934), tornem-se os autos conclusos para relatório e voto. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator